Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723786-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O SUMÁRIO PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK interpõe recurso de apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 63553907), muito embora tenha o benefício sido fundamentadamente negado na origem (ID 63553897). Afirma ser pobre para fins judiciais, diante do desajuste entre suas receitas mensais e suas elevadas despesas recorrentes e junta os documentos de ID 63553908 com o intuito de comprovar o alegado. Remete-se, ainda, à documentação acostada aos autos por ocasião do oferecimento de contestação (IDs 63553887 a 63553893). É o relato do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada, tendo em vista que o recorrente é escrivão da Polícia Federal, cuja renda bruta mensal ultrapassa os limites usualmente considerados por este Colegiado para o deferimento do benefício pretendido. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1766802, 07013983220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO.INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o contracheque relativo ao mês de janeiro de 2024 (ID 63553893) evidencia que o recorrente recebe renda bruta mensal superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, que hoje correspondem a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Diante do critério objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo apelante ultrapassam o teto estipulado na Resolução n.o 140/2015, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a resolução é a familiar e não a renda per capita. Cabe destacar, de outra banda, que os empréstimos e as despesas diversas custeados pelo apelante decorrem do exercício da autonomia de vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, confiro ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator